Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS IN NATURA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
1. Em regra, os alimentos são pagos em dinheiro, sendo o crédito insuscetível de compensação, conforme previsão legal – art. 1.707 do Código Civil.
2. Apesar disso, a jurisprudência tem passado a conferir natureza de alimentos a despesas como colégio, plano de saúde, condomínio etc.
3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a incompensabilidade dos alimentos nos casos de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, para permitir o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de enriquecimento indevido do credor.
4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Agravo interno prejudicado.